Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711003-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA CLAUDIO LACERDA LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE NUNES, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou, a pedido do terceiro interessado, Luiz Henrique Nunes, a retenção dos honorários existentes nos autos até que o advogado José Carlos Carvalho (que integrou a sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente/agravante na fase de conhecimento) informe se é credor de algum valor a eles relativo. Ocorre que, em consulta realizada ao processo referência (Autos n° 0011805-19.2016.8.07.0001), verifiquei que o d. Juízo de origem proferiu a seguinte decisão, em 29/08/2022, in verbis: “(...) o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado em 27 de outubro de 2016 apenas com os advogados Alessandro Souza Teles e Carlos Eduardo Raulino e tendo-os como CONTRATADOS (ID 122649824). Não houve celebração de contrato com a sociedade de advogados, e sim com dois dos advogados que a integravam. E foram esses advogados, Dr. Alessandro e Dr. Carlos Eduardo, os únicos advogados que atuaram neste processo. Embora a sociedade de advogados contasse na época com mais um sócio, o Dr. José Carlos Carvalho, e embora este tenha constado na procuração ad judicia outorgada pela Drogaria Claudio Lacerda nestes autos, o fato de ele ter constado na procuração, que certamente tinha um texto padrão, não o torna credor dos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento, se ele não foi o advogado contratado na origem, nem praticou qualquer ato nos autos. Por ter verificado que o contrato de prestação de serviços advocatícios não foi celebrado com a sociedade de advogados, considero irrelevante o fato de o sócio José Carlos Carvalho ter se retirado do quadro societário apenas em 10/02/2021 (ID 116879309), depois do início desta execução. Diante do exposto, os credores do valor de R$14.205,80, referente aos honorários advocatícios de sucumbência e da fase de cumprimento de sentença, são os advogados Alessandro Souza Teles e Carlos Eduardo Raulino, e por isso defiro o levantamento de tal quantia em favor deles. (...).” (ID 133013398 – Pág. 6, daqueles autos) – Grifei Assim, havendo o d. Juízo de origem reconhecido a inexistência de crédito em favor do advogado José Carlos Carvalho e liberado o levantamento da verba honorária, não subiste utilidade prática no prosseguimento do agravo. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator